Tribunal: TCU
Processo: 042.865/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Solidão/PE, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. certificar a ocorrência da prescrição intercorrente na fase interna do processo, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, determinando o seu arquivamento, sem análise de mérito das contas; 9.2. notificar a responsável e o FNDE.